Tribunal: TJSP
Processo: 0005146-43.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão não caracterizadas - Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento - Descabimento, porquanto os embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.